Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713949-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ARTHUR EDUARDO DELMONDES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRÍCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos de inventário (processo no 0014559-93.2010.8.07.0016), ajuizada em decorrência do falecimento de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS. A decisão combatida removeu de ofício a inventariante Patrícia Pinheiro de Oliveira Santos, diante de sua desídia na condução do processo (ID 34966296 – pág. 34): “Petição de ids. 113819273 (Cleonice e Arthur) e 114290704 (inventariante). Decido. Verifica-se dos autos que a decisão de id. 109424327 reconheceu a inercia da inventariante em observar as decisões deste Juízo. Ademais, determinou-se que, em derradeira oportunidade, cumprisse os comandos contidos na decisão de id. 96276549. Caso houvesse descumprimento, a inventariante seria removida. Nesta mesma assentada, os demais herdeiros já foram intimados para dizerem quanto ao interesse no exercício da inventariança. A inventariante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação (id. 113993245), e apenas Cleonice e Arthur manifestaram interesse em exercer o encargo. Em seguida, a inventariante apresentou petição requerendo concessão de 10 (dez) dias de prazo para cumprimento das decisões antecedentes. Da análise dos autos está claro que a inventariante não tem desempenhado adequadamente seu papel (art. 618, CPC), porquanto, protela em cumprir as decisões deste juízo. O próprio pedido de concessão de prazo, retromencionado, só reforça esta afirmação, já que desprovido de qualquer motivo razoável para concessão de novo prazo e apresentado há quase dois meses. Se realmente fosse da intenção da inventariante cumprir as decisões anteriores deveria ter feito neste interim. A Constituição Federal impõe/garante a todos a razoável duração do processo, art. 5°, LXXVIII, o que não está ocorrendo nestes autos. Não é admissível que um inventário se prolongue por 12 anos, aguardando o impulso das partes. Por conseguinte, removo de ofício a inventariante PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS, haja vista a flagrante desídia na condução deste processo (art. 622, II do CPC). Tendo em vista os termos da petição apresentada por Cleonice e Arthur, nomeio para o encargo de inventariante ARTHUR EDUARDO DELMONDES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 018.920.431-14. À Secretaria para que proceda com a expedição do termo de compromisso de inventariante e, após a assinatura eletrônica do magistrado, intime-o para juntar aos autos uma via do termo devidamente assinada. Prazo: 05 (cinco) dias. Feito, intime-se o inventariante para requerer o que entender de direito, considerando os termos da decisão de id. 96276549. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja suspensa a nomeação do agravado como inventariante; b) no mérito, que seja cassada a decisão combatida por não ter exercido adequadamente seus encargos e não ter sido cumprido o rito do art. 623 do CPC, bem como por não terem os demais herdeiros sido intimados para manifestar seu interesse no exercício da inventariança, desrespeitando a ordem do art. 617 do CPC; e c) caso ainda persista o interesse em lhe remover de seu encargo, que sejam os herdeiros intimados a se manifestar quanto ao interesse em exercer o encargo legal. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada, em violação ao art. 623 do CPC, ao contraditório e à ampla defesa, promoveu a sua remoção expressa, já nomeando herdeiro sem respeitar a ordem legal do art. 617 do CPC, sem sequer intimar os demais herdeiros para se manifestarem quanto ao interesse de exercer o cargo. Alega que a decisão atacada violou o direito dos demais herdeiros, contrariando decisão proferida pelo mesmo Juízo. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 34966293. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de ação de inventário referente ao falecimento de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS. É consabido que a remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, ainda que não seja realizada pelo procedimento próprio, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. Deve-se ressaltar que o único bem a ser partilhado na ação de inventário é o imóvel situado na SER/S Quadra 04, Bloco H, Casa 02, Cruzeiro Velho, 74,36 m2, cujo valor atualizado, aproximado, é de R$ 1.320.000,00, que está registrado no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis, Livro 2, Registro Geral sob o no 1, matrícula no 19.528 (IDs 40620946 e 40620962 – dos autos da origem). Diante do interesse público na conclusão da demanda, ainda que haja, nos autos, elementos indicativos de que a inventariante, ora recorrente, não promoveu o regular andamento da ação, a remoção do inventariante deve, necessariamente, ser precedida de contraditório, num incidente a ser processado em autos apartados, e no qual lhe será facultado produzir provas. É o que se depreende da leitura dos arts. 622 a 625 do CPC: “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Art. 624. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no art. 617. Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.” Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Nos termos do art. 623 do Código de Processo Civil, a destituição ou remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, deve ser precedida da oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório e a ampla defesa. 2. Conquanto o julgador possa destituir, de ofício, o inventariante de seu encargo, tal medida, contudo, deve ser precedida de contraditório, a fim de que o inventariante possa declinar os motivos que o levaram a não cumprir, a contento, a determinação judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (20160020372768AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 24/01/2017). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESÍDIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. A remoção do inventariante por desídia ou por descumprimento de suas atribuições legais, ainda que não seja realizada por meio de procedimento próprio, deve ser precedida de oitiva do inventariante, de modo que lhe seja garantido o contraditório. 2. Na hipótese, a inventariante foi removida do cargo muito antes da prolação da decisão que nomeou o novo inventariante, tendo o magistrado, inclusive, proferido sentença extintiva do processo, em razão da ausência de inventariante compromissado. 3. Não há que se falar em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, se já houve impugnação dos herdeiros à nomeação do novo inventariante, o que supre a ausência de intimação anterior. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07012555320188070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/05/2018). Há, portanto, plausibilidade nos argumentos da agravante. Defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 06 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator